Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712048-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VILANI MORATO PEREIRA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA VILANI MORATO PEREIRA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que julgou improcedente os pedidos indenizatórios da apelante. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 30373747. O banco apelado peticiona informando falecimento da apelante. Junta documento da Receita Federal (ID 30511555). Devidamente intimada sobre a petição, a apelante não se manifestou conforme certidão de ID 31127449. É o breve relatório. Decido. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Suspendo o processo nos termos do art. 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se o espólio da apelante para promover a substituição processual, nos termos do art. 110 do CPC, no prazo de 20 (vinte) dias. Não realizada a sucessão processual, o feito será extinto. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2021 13:24:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador